Tribunal: TJES
Processo: 0001134-18.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001134-18.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEI CASAGRANDE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos, não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SIDNEI CASAGRANDE

em face da r. sentença de fls. 123-124, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos de ação monitória ajuizada em face dele pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., rejeitou os embargos à ação monitória e constitui de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 375.870,03 com juros e correção monetária na forma ajustada na cédula de crédito.

Nas razões recursais (id. 4414857), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) a prova pericial requisitada era imprescindível; (iii) o banco deveria ter acostado na inicial todos os extratos da conta-corrente vinculada ao contrato a partir do pacto contratual originário; (iv) a sentença é nula porque foi proferida sem dilação probatória e por ser
citra petita
, uma vez que não apreciou o pedido alternativo formulado pelos embargantes/apelantes nem enfrentou todos os fundamentos por eles arguidos, essencialmente no que tange à relevância fático-jurídica da teoria da imprevisão em decorrência da perda da lavoura de tomate; (v) a abusividade das cláusulas contratuais; (vi) a ilegalidade da capitalização dos juros; (vii) inexistência da mora; (viii) aplicabilidade da teoria da imprevisão; (ix) reversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 4414867.

Por meio da decisão de id. 4664490 indeferi a gratuidade da justiça e o preparo foi devidamente recolhi no id. 4726268.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001134-18.2020.8.08.0049

APELANTE:
SIDNEI CASAGRANDE.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SIDNEI CASAGRANDE

em face da r. sentença de fls. 123-124, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos de ação monitória ajuizada em face dele pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., rejeitou os embargos à ação monitória e constitui de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 375.870,03 com juros e correção monetária na forma ajustada na cédula de crédito.

Nas razões recursais (id. 4414857), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) a prova pericial requisitada era imprescindível; (iii) o banco deveria ter acostado na inicial todos os extratos da conta-corrente vinculada ao contrato a partir do pacto contratual originário; (iv) a sentença é nula porque foi proferida sem dilação probatória e por ser
citra petita
, uma vez que não apreciou o pedido alternativo formulado pelos embargantes/apelantes nem enfrentou todos os fundamentos por eles arguidos, essencialmente no que tange à relevância fático-jurídica da teoria da imprevisão em decorrência da perda da lavoura de tomate; (v) a abusividade das cláusulas contratuais; (vi) a ilegalidade da capitalização dos juros; (vii) inexistência da mora; (viii) aplicabilidade da teoria da imprevisão; (ix) reversão do ônus de sucumbência.

Pois bem.

Em relação ao pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa, entendo que razão assiste o apelante. Explico.

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo banco apelado visando a constituição em título executivo judicial da cédula de crédito bancário de n. 491.302.475, em que foi disponibilizado o crédito de R$ 186.991,93, com vencimento final em 10/10/2025. E, diante do inadimplemento em 10/01/2019, o saldo devedor atualizado perfaz a quantia de R$ 375.870,03.

Por meio dos embargos monitórios, o requerido pugnou expressamente pela produção de prova pericial sob o argumento de que “sendo a mesma de extrema importância para elucidar os valores já pagos pelo embargante, e os valores debitados da sua conta pela instituição financeira embargada, para ser possível afirmar a existência dos valores indicados como devidos pela instituição financeira, o que afirmamos não existir” (fls. 89).

Entretanto, não houve manifestação do juiz de primeiro grau quando ao pleito do embargante de produção de prova, pois após a réplica, já proferiu a r. sentença recorrida, oportunidade em que consignou apenas que era hipótese de julgamento antecipado da lide, sem comunicação prévia as partes.

Entretanto, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre o intuito em encurtar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa. E, nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA PERICIAL REQUISITADA EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELOS EMBARGANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da gratuidade da justiça a jurisprudência entende que o recolhimento de custas por aquele que pleiteia a concessão do auxílio é incompatível com o referido requerimento. Além disso, os apelantes não juntaram documentos capazes de atestar a condição de hipossuficiência. 2. Embargos Monitórios com pedido de produção de provas não apreciado pelo Magistrado a quo. 3.
Nos autos, verifica-se que o julgador não se manifestou acerca do pedido de produção de prova pericial, logo, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida para anular a sentença com a determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.
4. Recurso acolhido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 0022446-97.2017.8.08.0035, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Aug/2023)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA. O julgamento antecipado do processo sem que se permita à parte a produção probatória requerida caracteriza cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante HELDER ZENOBIO e Apelado EDSON MESSIAS RIBEIRO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0038577-64.2009.8.08.0024, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 12/Sep/2022 )

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DOS APELANTES. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA1. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo por ausência de provas. (TJ-MT - APL: 00361450320108110041 66497/2016, Relator: DESA. Maria HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEGUNDA Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2017) 2. Possuem as partes o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, de acordo com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. (Precedente do TJGO) 2.
O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa. (Precedente do TJGO) 3. Restando ausente a intimação das partes para especificarem das provas que pretendiam produzir e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença, por
error in procedendo
.
(Precedente do TJGO) 4. Recurso conhecido para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa do apelante e, por conseguinte, anular a sentença para determinar a reabertura da instrução. (TJES; AC 0021718-89.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO ANUNCIADO EM SENTENÇA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. Impossibilidade. Vedação da decisão surpresa.
Art. 10 do CPC
. Ausência de saneamento e organização do processo. Sentença de improcedência com base na ausência de provas do nexo de causalidade. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0005698-61.2017.8.16.0004; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 06/03/2021; DJPR 08/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PROVA PERICIAL PLEITEADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PLEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Resta configurado o cerceamento de defesa quando o Juízo de piso sentencia o feito, sem antes manifestar-se acerca do pedido da parte embargante para realização de prova pericial.[...] Depreende-se dos autos que os embargantes/apelantes, requereram a realização de prova pericial, conforme se infere do Id 95671538984, fazendo constar, inclusive, tópico específico para tal pleito. Ocorre que, apreciando os autos constata-se que em momento algum o Magistrado de Primeiro Grau cuidou de apreciar o pedido dos embargantes para realização de prova pericial técnica, ainda que seja para indeferi-lo. Em verdade o Julgador é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que julgar desnecessárias, inclusive com vistas à rápida solução do litígio. Por outro lado, não é possível negar que, no caso posto em análise, a prova pericial pretendida sequer foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
, eis que não fez qualquer menção sobre, nem mesmo na sentença recorrida. Assim, não se chega a outra conclusão senão pelo cerceamento ao direito de defesa da parte embargante/apelante pelo que a sentença recorrida merece ser cassada para que o pedido de realização de perícia seja devidamente apreciado na instância de origem. [...](TJ-MG, 18ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5030837-97.2022.8.12.0145. Relator: Des. Arnaldo Maciel. Julgado em: 02.05.2023. Dje: 03.05.2023).

Deste modo, é patente que a ausência de manifestação do juízo
a quo
sobre o pedido

realização de prova pericial e o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes
acarreta o cerceamento de defesa e, logo, a sentença deve ser anulada.

Por fim, esclareço que os demais argumentos suscitados pelo apelante, restam prejudicados diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Diante do exposto

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e retornar o processo para juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.